Tribunal: TJDFT
Processo: 0726642-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726642-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: SIDALENO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A e por Sul América Serviços De Saúde S/A em face da decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por Sidaleno Ferreira, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a ré custeie o fornecimento do medicamento ALIMTA, na quantidade e frequência recomendada pelo médico que acompanha o Requerente/Agravado. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por esta relatoria (ID 13253773). Posteriormente, foi proferida decisão pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento em razão do óbito do Autor/Agravado. O Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 14526146) alegando que o óbito do Agravado não ocasiona a perda do objeto do recurso. Intimado para responder ao recurso, o patrono do Agravado apresentou petição pleiteando a suspensão do feito (ID 14981643). Em análise dos autos de origem, verifico que o d. Juízo a quo determinou a suspensão do processo com fulcro no art. 313, §§ 1o e 2o do CPC/15. Realmente, a resposta do Embargado depende de eventual habilitação de seus herdeiros, razão pela qual determino a suspensão deste agravo até que seja exaurido o prazo estabelecido pelo Juízo de 1o grau para suspensão do feito de origem, nos termos do edital de ID 57213194. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator